Tribunal: TJMT
Processo: 1029786-49.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029786-49.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (EMBARGANTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (EMBARGANTE), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), KETERLY OLIVEIRA RAMOS - CPF: 053.800.121-67 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. APLICAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração alegando omissão no acórdão anterior que, embora tenha afastado a indenização por dano moral, manteve o percentual de 20% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, o que resultou em montante irrisório, diante da expressiva redução do proveito econômico da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que deveriam ter sido arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão no acórdão quanto à adequação da verba honorária, que permaneceu fixada sobre base econômica significativamente reduzida após o julgamento da apelação.

4. Incidência do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação por apreciação equitativa, quando o proveito econômico for inexpressivo, devendo ser observados critérios como a complexidade da causa, o grau de zelo profissional e o tempo de tramitação.

5. Honorários arbitrados em R$ 4.000,00, valor adequado às particularidades do caso. Redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (70% para a apelante, 30% para a apelada), mantendo-se os efeitos da gratuidade judiciária deferida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos acolhidos com efeitos modificativos. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação resultar irrisório após a exclusão de parcela relevante do pedido inicial. 2. A omissão quanto à adequação dos honorários advocatícios justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; art. 1.022, II; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/02/2013; TJ-MT, Apelação Cível 10390426420228110041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KETERLY OLIVEIRA RAMOS
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em que esta 5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargada.

Na oportunidade, ante a parcial procedência do recurso, os honorários advocatícios fixados na sentença foram redistribuídos na proporção de 70% à embargada e 30% à embargante.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de omissão quanto à base de cálculo da verba honorária, visto que, ao afastar o dano moral, mantendo os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, o valor se tornou ínfimo. Assim, pleiteia a reforma do acórdão para fixar a condenação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa.

Ainda,
sustenta a finalidade prequestionatória dos embargos, alegando que o acórdão embargado teria contrariado os artigos 186 e 187, ambos do CC, e o artigo 14 do CDC, ao afastar a indenização por danos morais.

A embargada apresentou contrarrazões, pleiteando sua rejeição (ID. 295047862).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma o embargante que houve uma omissão deste Magistrado, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do v. Acórdão, após redistribuir o ônus sucumbencial,
ter
mantido os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em 20% sobre o valor da condenação, mesmo tendo afastado a indenização por dano moral, o que tornou o valor irrisório.

Desse modo, constata-se que a tese recursal comporta acolhimento.

Ao analisar o acórdão, verifica-se que, de fato, foi mantido que os honorários advocatícios incidissem sobre o valor da condenação, tal como fixado na sentença, sem observar que a hipótese demandava aplicação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, visto que o reduzido proveito econômico da demanda tornou o valor irrisório que resultou da aplicação do percentual sobre a base eleita.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. A interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva .
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10390426420228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2024)

Desta feita,
acolhem-se
os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 4.000,00,
valor que se mostra adequado à complexidade da causa, ao grau de zelo profissional demonstrado e ao tempo de tramitação do feito, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Insta salientar que, ante ao parcial provimento do recurso da embargada, necessário que o
ônus sucumbencial se mantenha redistribuído
na proporção de 70% à embargada e 30% à embargante.

Portanto, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer a omissão apontada é medida que se impõe.

Por sua vez, no tocante ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o acórdão embargado apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
ACOLHO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
da embargante para reconhecer a omissão no acórdão embargado, a fim de que,
ante aos fundamentos acima expostos
, a parte dispositiva passe a constar nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
, e,
de ofício
, retifico a sentença impugnada, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados,
por apreciação equitativa
,
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais
), à luz do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.”

Ante ao parcial provimento do recurso,
REDISTRIBUO
o ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes,
na proporção de 70% para o Apelante, e 30% para a Apelada,
observada a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Códex em relação à autora, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025